Tribunal: STF
Processo: Rcl 44314
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Camila Camargo da Gama, representada pela Defensoria Pública da União, assevera haver a Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no processo nº 5045186-85.2019.4.04.7100, inobservado a liminar implementada na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.327.
    Narra ajuizada ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando a prorrogação do salário-maternidade, em virtude de a filha ter nascido em situação de prematuridade, sendo necessárias internação em unidade de terapia intensiva e intervenção cirúrgica. Esclarece o deferimento de tutela de urgência e a procedência do pedido. Menciona a reforma da sentença pela Turma Recursal, surgindo o descompasso. Interposto extraordinário, foi inadmitido. Formalizado agravo, veio ao Supremo, estando pendente de apreciação no Pleno – agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 1.288.127.
    Aponta contrariado o decidido no processo objetivo, uma vez implementada medida acauteladora para conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 392, parágrafo primeiro, da Consolidação das Leis do Trabalho; 71 da Lei nº 8.213/1991; e, por arrastamento, 93 do Decreto nº 3.048/1999, de forma a fixar, como termo inicial do salário-maternidade, a alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe, considerada a que por último ocorrer, quando o período de internação exceder duas semanas.
    Sob o ângulo do risco, alude à natureza alimentar do benefício.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão reclamada e do processo em que proferida. Pretende, no mérito, a cassação.
    Por meio da petição/STF nº 89.220/2020, a autora emendou a inicial, para atribuir à causa o valor de R$ 11.976,00.
    2. Contra o acórdão da Turma Recursal, sobreveio extraordinário. Inadmitido, houve interposição de agravo, remetido a este Tribunal e autuado sob o nº 1.288.127. O Presidente, ministro Luiz Fux, indeferiu a sequência do recurso ante o envolvimento de matéria legal. Formalizado agravo interno, teve a apreciação concluída na Sessão Virtual encerrada em 11 de novembro de 2020, na qual assentado, por maioria, o desprovimento.
    Uma vez chancelada óptica a revelar ausente questão constitucional, descabe o acesso ao Supremo, na via da reclamação, objetivando atacar pronunciamento da Turma Recursal. O sistema deve fechar, considerada a organicidade e a instrumentalidade do Direito, especialmente o processual.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator